Tribunal: TJPA
Processo: 0001508-77.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001508-77.2019.8.14.0089

APELANTE: ELVIS GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que os elementos informativos ratificados em juízo confirmam a hipótese acusatória, inexistindo espaço para dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo, de modo que não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito de furto.

2. Além disso, na espécie, o tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante seria insuficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, aspecto que afasta a observância compulsória ao art. 387, §2º, do CPP, deslocando a aplicação da detração para a competência do Juízo da Execução Penal, aos moldes do art. 66 da Lei n. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elvis Gomes dos Santos apela de sentença do Juízo da Vara Única de Melgaço/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP (ID 15615569).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição aos ditames do art. 386, III, V e VII do CPP, ressaltando a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em caráter eventual, requer seja realizada a detração da pena, com reflexos no regime inicial de cumprimento da reprimenda (ID 15615579).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 15615587), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17161206).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo.

A esse respeito, clarifico que a materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e entrega de 1 motocicleta Honda CG FAN de cor preta (ID 15615459, pág. 7/8), enquanto a autoria delitiva exsurge dos elementos informativos ratificados em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa, bem como da testemunha ocular do crime, conforme consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima RAIMISSON RIBEIRO WANZELER confirma a versão trazida na denúncia e registrada em ocorrência policial, afirmando que chegou ao Posto Guedes para comprar gasolina, quando os réus se aproximaram pedindo dinheiro em tom ameaçador, bem como insinuando que estavam armados, gritando para que ele abaixasse o rosto e não olhasse para eles, apesar do que, os reconheceu, pois eram conhecidos da cidade.
Além disso,
a grave ameaça também se demonstra pelas palavras proferidas pela dupla, conforme textuais descritas pela vítima: “ou você me dá o dinheiro ou você vai morrer, porque aqui a gente mata mesmo”.

Na sequência, a vítima relatou que, quando da abordagem,
o réu Elvis foi o mais agressivo,
ao passo que Leonardo também se exaltou. A partir disso, a vítima tentou tirar a chave da ignição da moto, porém um dos réus puxou-a de volta, momento no qual Raimisson saiu correndo para registrar o ocorrido em delegacia.

A Testemunha RODRIGO LOPES PUREZA, em seu depoimento, afirmou que estava bebendo nas proximidades do local do fato e viu quando os réus se aproximaram da vítima, após o que se iniciou o que parecia ser uma discussão entre os dois réus e a vítima. Em seguida, viu a vítima correndo para se afastar, abandonando a motocicleta.
Por fim, relatou que, logo após a prisão de Elvis, Leonardo pegou a motocicleta e começou a quebrá-la, danificando-a toda. (ID 15615569 , pág. 2/3, grifos nossos).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “o fato de a vítima de um delito de roubo, situação em que normalmente a pessoa sofre forte abalo emocional, apresentar versão dos fatos com pequenas inconsistências não é suficiente para desqualificar seu depoimento” (TJDFT,
ApCrim n. 0721660-96.2021.8.07.0003
, relator Desembargador Gilberto de Oliveira).

Sob outro ângulo, inexiste margem para acolher o pleito de
desclassificação do crime de roubo para furto
, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

A esse respeito, convém salientar que a vítima declarou em juízo que a subtração da
res furtiva
se deu mediante grave ameaça, ressaltando que o apelante foi o que a abordou de modo mais agressivo. Além disso, o corréu LEONARDO GOMES ALVES teria insinuado portar arma de fogo, momento que os agentes a intimidaram dizendo “ou você me dá o dinheiro ou você vai morrer, porque aqui a gente mata mesmo” (ID 15615527 e ID 15615569, pág. 3).

À vista disso, tenho que “o emprego de intimidação exercido contra a vítima, com simulação de porte de arma de fogo e ameaça de morte” constitui impedimento à “desclassificação do crime de roubo para furto, pois configurada a elementar do tipo da grave ameaça à pessoa” (TJMG,
ApCrim n. 0006733-95.2019.8.13.0642
, relator Desembargador Júlio Cezar Gutierrez. No mesmo sentido: STJ,

REsp n. 1.994.182/RJ
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Em complemento, registro que sendo o crime de roubo perpetrado em concurso de agentes, “o emprego de violência ou grave ameaça para intimidar a vítima por qualquer um deles se comunica a todos, por ser circunstância elementar do crime” (TRF3,
ApCrim n. 5006893-46.2021.4.03.6181
, relator Desembargador Federal Nino Oliveira Toldo).

Destarte, afastado o pleito desclassificatório, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De resto, clarifico que a ausência das filmagens do momento do crime em nada infirma a hipótese acusatória, sobretudo sob o prisma da perda de uma chance probatória, porquanto “a teoria da perda de uma chance probatória, aceita por parcela da doutrina, incidiria nos casos em que houvesse falha capaz de banir, por completo, a chance de produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia, não se aplicando às hipóteses em que produzidas outras provas aptas a suprir a ausência do elemento probatório específico ausente nos autos.” (TJMG, ApCrim n.
0094507-12.2017.8.13.0521
, relator Desembargador Anacleto Rodrigues), como se deu na espécie.

Portanto, os argumentos engendrados pela defesa não se revestem de plausibilidade apta a infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos.

Por fim, resta consignar que o fato de o juízo
a quo
não ter aplicado a
detração penal
não desvela mácula sob o prisma da legalidade, porquanto a providência do art. 387, §2º, do CPP ”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, relator Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes), situação retratada nos autos, em que o juízo deixou de aplicar o cômputo do tempo de prisão provisória lastreado nesse fundamento, de maneira que a detração deverá ser realizada pelo juízo competente para a execução da pena, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984 (STJ,
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024